Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-81.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002057-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA – PATAMAR DE METADE ELEITO PELO JUIZ DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento da substância entorpecente, a presença de petrecho comumente utilizado no preparo de narcóticos para a disseminação,
o valor da droga e a condição financeira do apelante
evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Sopesada a apreensão próxima a 200g de maconha, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002057-81.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação do crime para o de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (Id. n. 219693653).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 219693655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 221028162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha
foi condenado
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a desclassificação do crime para o de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

“(...) Conforme inquérito policial, no dia 25 de dezembro de 2019, às 05h30min, na residência localizada na Rua 04 de Janeiro, 288, Bairro Jardim Leblon, nesta cidade, o denunciado Eduardo Gabriel Oliveira da Rocha tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha, com massa de 192,03 g (cento e noventa e dois gramas e três de centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2019.62970-01, fls. 12/14- IP).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais civis tomaram conhecimento do crime de furto na residência do Sr. Martins Gomes, praticado na data de 21.12.2019 (B.O Nº 2019.384306). Após análise das imagens gravadas por câmeras da casa da vítima, os investigadores identificaram os suspeitos que praticaram a conduta delituosa, sendo um deles, o vulgo “Pinóquio”, bastante conhecido na região por ser morador de rua, bem como o denunciado Eduardo Gabriel Oliveira. Cientes da identificação dos suspeitos, os Policiais Civis deslocaram-se até o endereço do Eduardo.

Logo que chegaram na casa, depararam-se com o denunciado Eduardo que, de imediato, confessou sua participação no crime de furto e que parte dos produtos furtados estavam guardados em sua residência, sendo apreendidos no local 01 (um) videogame Play Station 4 na sala e 02 (dois) pares de tênis de propriedade da vítima no quarto do denunciado.

Em continuidade à diligência e, após minuciosa busca no imóvel, os policiais civis apreenderam 01 (um) tablete de maconha escondido no forro do teto do quarto do Eduardo, bem como 01 (uma) balança de precisão e dinheiro trocado.

Em seguida, os policiais civis, à procura dos demais objetos furtados, dirigiram-se à chácara pertencente à avó do denunciado, Inês de Oliveira Curado, onde a encontram. Ato contínuo, realizaram busca no local, sendo localizados 01 (uma) espingarda de pressão adaptada pra calibre .22, 01 (um) frasco contendo chumbo, 01 (um) frasco de pólvora e 01(um) par de tênis pertencente à vítima Martins, no quarto da indiciada Inês. (...)”
(Id. n. 219692218; pp. 8-10)

Inicialmente, é necessário destacar que se mostra incontroverso que o apelante
Eduardo
foi flagrado com droga – um tablete de maconha, com massa total de 192,03g (cento e noventa e dois gramas e três centigramas) –, cuja materialidade resultou demonstrada pelo Laudo Pericial Criminal n. 3.14.2019.62970-01 (Id. n. 219692218, pp. 27-29). O próprio acusado admitiu, sob o crivo do contraditório, que a substância entorpecente apreendida era de sua propriedade e se tratava de maconha.

A dúvida que se coloca é tão somente quanto à
adequação

típica
do fato, considerando-se, para tanto, a
finalidade

do narcótico que a apelante tinha em depósito: se consumo pessoal, como alega (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ou se comercialização/distribuição a terceiros, como narrado pelo
parquet

e reconhecido na sentença (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Disto isso, vejamos.

Ao serem inquiridos em Juízo, os investigadores de Polícia Zanil Ferreira Gomes e Antônio Pinto de Figueiredo declararam o seguinte:

“(...) Chegou uma denúncia pra gente lá, pra gente averiguar a respeito de um furto na casa de um ex-policial lá, né, policial aposentado, no caso. E a gente fazendo uma avaliação das câmaras, né, olhando lá, o nosso policial reconheceu esse rapaz aí, o vulgo ‘Pinóquio’, né, o EDUARDO, e um outro que era morador de rua, e buscando lá informações de dados, chegou até o endereço desse rapaz lá no bairro Jardim Leblon. Nos deslocamos até o endereço lá para fazer averiguação em equipe e, assim que chegamos, nos deparamos com o rapaz, né, com o suspeito na residência dele. Aí, em conversa com ele, ele confirmou que realmente participou desse furto nessa residência lá no bairro Jardim Itália. E aí nós pedimos autorização para adentrar a residência dele e já encontramos os pertences da vítima, né, como pertences pessoais, como tênis, videogame do filho dele, e fizemos uma minucia mais rigorosa na residência, fomos até o quarto dele e subimos numa cadeira lá e olhamos no forro porque nós suspeitamos de que estava meio estranho lá e
já encontramos esse tablete de maconha, né, e alguns dinheiros trocados
. (..). E, mediante isso, nós demos o flagrante nele e encaminhamos para a delegacia.
Perguntas da Acusação
:
Foi encontrada, com esse entorpecente, uma balança de precisão também? Sim, Doutor
, perfeito; Estava no forro, junto com a droga e esse dinheiro trocado? Não, o dinheiro não estava no forro estava normal dentro do quarto dele (...)”
(depoimento do policial Zanil extraído na sentença – Id. n. 219693169) – destaquei

(...) após nós tomarmos conhecimento do furto lá da casa do Marquinhos, realizamos diligências ali na região do bairro Jardim Itália verificando imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas da dele e conseguimos identificar esse vulgo ‘Pinóquio’ e através dele, através da localização do ‘Pinóquio’, nós conseguimos chegar até o EDUARDO, né, que foi encontrado com a ‘res furtiva’ da residência do Marquinhos. (...) Após várias entrevistas com ele, ele acabou entregando o material furtado e
confessando que havia um pequeno pedaço, um tablete de maconha sobre o forro do quarto dele
.
A gente conseguiu fazer a apreensão desse entorpecente e uma balança de precisão
. Ele se limitou a dizer qual era a finalidade desse entorpecente, não falou se era para uso, tampouco para comercialização, mas
devido à balança estar junto lá, possivelmente ele estaria comercializando juntamente com o dinheiro trocado que foi apreendido, se não me engano
. (...)”
(depoimento do policial
Antônio
extraído na sentença – Id. n. 219693169) – destaquei

Note-se que as narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que a droga foi encontrada no forro do quarto do apelante, junto com uma balança de precisão.

O apelante, quando interrogado em juízo, alegou,
resumidamente, que a maconha encontrada pelos policiais era destinada ao seu próprio consumo.

Apesar da alegação do acusado, entendo que
a significativa quantidade e modo de acondicionamento da maconha (mais especificamente, um tablete, com massa total aproximada de 192g), bem como a localização de petrecho comumente utilizado por traficantes para pesar a droga (como balança de precisão) evidenciam que o entorpecente apreendido era destinado à comercialização difusa.

Merece destaque que
a apreensão se mostra muito superior ao
limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso,
por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e
1g de cocaína
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Não bastasse,
o apelante aparentemente estava desempregado à época do fato e não demonstrou possuir
condições financeiras de adquirir o entorpecente para consumo próprio, visto que 192g (cento e trinta e quatro gramas) de maconha tem valor médio estimado em
R
$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais)
, sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, com 1g (um grama) cada.

Destaca-se, ainda, que o apelante foi apontado como autor de diversos furtos de bens de pequeno valor à época, a reforçar a conclusão de que sua situação econômica não era favorável.

Convém pontuar, outrossim,
que o mero fato de o agente ser usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça

In casu
, as
circunstâncias do flagrante, notadamente a forma de acondicionamento, quantidade do entorpecente e apreensão de objeto para preparo, aliadas ao valor da droga e à condição financeira do apelante se contrapõem a alegada destinação para uso pessoal (STJ, AgRg no HC 609.565/SP - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020).

Anote-se que o apelante possui uma condenação provisória por tráfico de drogas
praticado no ano de 2023 (PJE N.U
1016711-51.2023.8.11.0042) e responde outras duas ações penais, também por tráfico de drogas, supostamente praticados no ano de 2024 (PJE N.U

1001014-53.2024.8.11.0042 e 1001925-02.2023.8.11.0042), a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substância entorpecente não constituiu um fato isolado.

Nesse contexto, reputo inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, daí porque mantenho a condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter subsidiário, o apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3.

O inconformismo é improcedente.

Examinando detidamente a decisão impugnada, constato que o Juízo singular
reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e reduziu a pena na fração de 1/2 (metade) ao sopesar a apreensão de
192,03g (cento e noventa e dois gramas e três centigramas) de maconha.

Essa
quantidade de droga guardada pelo apelante permitiria a comercialização/distribuição de, ao menos, 192
cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro.

Com efeito, esse fator [quantidade de entorpecente] deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Sopesada a apreensão próxima a 200g, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular (STJ, HC n. 591508/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.10.2020).

Registre-se que este e. Tribunal também entendeu razoável a redução da pena em fração inferior – 1/3 (um terço) – para quantidade de maconha semelhante – 268g –,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DA APELANTE NA TRAFICÂNCIA OU PERTENCIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO REVELADOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – QUANTIDADE DE MACONHA – 234 GRAMAS – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

“Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do paciente na prática delitiva ou ser integrante de organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida - 268 gramas de maconha - não se mostra excessiva, por si só, para impedir a concessão do benefício em questão, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/3, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei” (STJ, AgRg no HC n. 478.454/RS).”
(N.U 0011401-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022; destaquei)

Nessa vertente, o patamar de diminuição eleito pelo juiz da causa [metade] revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [aproximadamente duzentos gramas].

Sendo assim, preserva-se a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024